Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ALUNO-APRENDIZ. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SUMULA 18 TNU. PRECEDENTE STF. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência consolida-se em torno de quatro requisitos cumulativos e essenciais para a averbação de tempo como aluno-aprendiz para fins previdenciários: (i) Recebimento de auxílio financeiro, (ii) custeado pelo governo federal como (iii) compensação pelo trabalho (iv) prestado a terceiros mediante encomenda.

2. Nesse sentido a Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual, de acordo com a nova redação, “para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinada à prestação de serviço, com contrapartida à escola”.

3. Caminha na mesma direção a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal: Acórdão 1433630, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022; (Acórdão 1418182, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022; Acórdão 1407860, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022.

4. A demonstração de prestação de trabalho a terceiro é requisito sine qua non para a averbação pretendida, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento dos MS 31518: “O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros” (MS 31518, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017).

5. Se a certidão apresentada pelo autor não corrobora a realização de trabalho para terceiros, o pedido de contagem de tempo de aluno-aprendiz para fins previdenciários deve ser indeferido, uma vez que a mera atividade estudantil é insuficiente para permitir o acrescimento do tempo respectivo.

6. Recurso conhecido e provido.